Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Falta grave. Absolvição. Falta média. Reabilitação.
1 - A progressão de regime fica condicionada ao cumprimento do percentual de pena exigido e à existência de “bom comportamento carcerário” (LEP, art. 112).
2 – Absolvida a apenada da falta grave que lhe fora imputada e decorrido o período de reabilitação das faltas médias cometidas, sem que ela tenha cometido outras faltas, tem-se como preenchido o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário para progressão de regime.
3 – Agravo provido.